Tribunal: TJSP
Processo: 0002965-45.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002965-45.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ERIK SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002965-45.2020.8.26.0520 -Voto no
2
voto número 48.145
Agravo em Execução no 0002965-45.2020.8.26.0520
(Exec. no N/C
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução - São José dos Campos/DEECRIM UR9)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: ERIK SOUZA SANTOS
1- A respeitável decisão de fls. 134/135, desclassificou a
conduta do sentenciado Erik Souza Santos para infração disciplinar
de natureza média.
O Ministério Público, por meio de seu representante,
Promotor de Justiça, interpôs agravo, à fl. 01, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 02/08, alegando que restou devidamente
comprovada a falta disciplinar de natureza grave. Requer, assim, o
reconhecimento da falta grave, com a consequente perda de dias
remidos e regressão de regime, se o caso.
O recurso foi contrariado, às fls. 209-210/215; a decisão foi
mantida, à fl. 208; e, a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 226/233,
opinou por seu provimento.
É o relatório.
2- O recurso ministerial comporta provimento, como se
verá adiante.
Com efeito, data venia do entendimento adotado pelo
Ilustre Juiz que proferiu a decisão agravada, ficou provado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002965-45.2020.8.26.0520 -Voto no
3
suficientemente, que o recorrido praticou falta grave. Conforme se
depreende dos autos, no dia 10 de março de 2018, o agravante e
outros detentos se recusaram a adentrar em suas celas para
trancamento, o que motivou a acusação da prática de infração
disciplinar de natureza grave, já que teria infringido a regra inscrita
no artigo 50, inciso VI, c.c o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de
Execução Penal.
Assim,
evidencia-se
para
este
Relator,
que
a
sindicância encetada individualizou, suficientemente, a conduta do
sentenciado, de modo a subsumi-la a uma infração disciplinar de
natureza grave, tanto mais consideradas as declarações dos agentes
penitenciários, às fls. 77 e 97/98, que confirmaram os fatos contidos
na comunicação de evento retro mencionada, não obstante tenha o
sindicado, em seu interrogatório, tenha buscado justificar sua
conduta (cf. fl. 67).
Esta Colenda Câmara parte da premissa de que
detentos e sentenciados devem se submeter a regras de ordem e
disciplina no interior de estabelecimentos prisionais, e em seu
exterior, não sendo por outra razão que o legislador pormenorizou os
deveres do condenado no artigo 39 da L.E.P.. Segundo esta linha de
raciocínio, parece claro que a segurança da sociedade é o enfoque
que deve ser perseguido pelos Juízes ao serem provocados a se
manifestar a respeito de fatos que envolvam desrespeito às normas
internas de convivência carcerária.
Não
há que se falar, portanto, numa eventual
desclassificação para qualquer forma mais branda, data maxima
venia. Portanto, fora ele o responsável pela prática da infração
disciplinar grave que se lhe imputa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002965-45.2020.8.26.0520 -Voto no
4
Esse
também
foi
o
entendimento
do
Ilustre
Representante da Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, às
fls. 226/233, convém que se destaque seus dizeres, às fls. 230/231: “(...)
os próprios sentenciados afirmaram que desobedeceram o servidor e
permaneceram para o lado de fora das celas visando persuadir o agente
penitenciário a não tomar providências em relação ao sentenciado André.
Desta forma, a prova nos autos é mais que suficiente para a condenação.
A conduta está tipificada no art. 50, VI, c.c. o art. 39, II, ambos da Lei
7.210/84, configurando falta disciplinar de natureza grave. Ainda que
se entendesse ausente a desobediência, na melhor das hipóteses
estaríamos diante do crime de exercício arbitrário das próprias
razões, que também configura falta grave tipificada no art. 52 da Lei
7.210/84.” (grifos nossos).
Com relação à perda dos dias remidos, em decorrência da
prática de infração disciplinar de natureza grave, aplica-se a nova regra
instituída pela Lei no 12.433 de 29 de junho de 2011, em vigor desde a
data de sua publicação (de aplicação imediata, dado o caráter processual,
e de conteúdo mais brando para o sentenciado), que alterou dispositivos
da Lei de Execução Penal, dentre os quais os artigos 127 e 128, na parte
que dispõem sobre a remição de parte do tempo da execução da pena por
estudo ou por trabalho. Neste ponto, mostra-se necessária a revogação
máxima, de um terço (1/3), do tempo remido, fixada estritamente dentro
das balizas estabelecidas pelas margens penais e da discricionariedade
que é dada pelo artigo 57, da L.E.P. natureza da conduta, motivos,
circunstâncias e consequências do fato, além da pessoa do faltoso e o seu
tempo de prisão , ao juiz, no processo individualizador da pena.
No tocante à interrupção do prazo de cumprimento de pena,
voltado à obtenção de benefícios, não obstante este Relator, em casos
semelhantes ao retratado nestes autos, adotasse o entendimento, com
reiteração, de que a prática de infração disciplinar de natureza grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002965-45.2020.8.26.0520 -Voto no
5
importava na perda do tempo anterior de pena cumprida para fins de
cálculo do lapso temporal para progressão de regime prisional ou qualquer
outra benesse, incluídas neste rol, a do livramento condicional e
comutação de penas, pois referida infração atuava como termo interruptivo
para a aquisição de qualquer benefício, posição esta amplamente
considerada por membros do Ministério Público e da Magistratura nas
duas instâncias, deve ceder lugar à orientação que vem se formando
nos Tribunais Superiores, no sentido de que ofende o princípio da
legalidade a decisão que determina a interrupção do prazo, em razão
da prática de infração disciplinar de natureza grave, para outros
benefícios que não a progressão de regime, uma vez que impõe a
observância a requisito objetivo não previsto em lei. A respeito da
questão, há vários precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(HC no 14.2453/SP, HC no 2009/0140753-3, Quinta Turma, Rel. o Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO j. em 20/10/2009, v.u., publ. no site:
http://www.stj.gov.br; HC 140589/SP, Habeas Corpus 2009/0126618-1,
Quinta Turma, Rel. o Min. FELIX FISCHER, j. em 17/11/2009, v.u., publ.
no site: http://www.stj.gov.br, e HC 141547/SP
Habeas Corpus
2009/0133545-5, Quinta Turma, Rel. a Min. LAURITA VAZ, j. em
26/11/2009, v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br, HC 92016/SP, 5a
Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/05/2008, HC
no 98394/SP, 6a Turma, Rela. Mina. JANE SILVA, DJe 29/09/2008) o qual,
inclusive, recentemente editou as Súmulas no 441 (“A falta grave não
interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”) e 535 (“A
prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de
pena ou indulto”).
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em
execução interposto pelo Ministério Público, para reconhecer a falta
disciplinar de natureza grave, praticada pelo sentenciado Erik Souza
Santos, com a consequente perda de um terço (1/3) dos dias
eventualmente remidos e recálculo do lapso aquisitivo para obtenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002965-45.2020.8.26.0520 -Voto no
6
do benefício de progressão de regime.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR